Tribunal: TJPA
Processo: 0822493-97.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822493-97.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIAS OFERECIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS. IDENTIDADE PARCIAL DE FATOS E IMPUTAÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SUPERVENIENTE APENAS QUANTO AO FATO IDÊNTICO. PREVENÇÃO COMO CRITÉRIO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Criminal e o Juízo da 2ª Vara Criminal, ambos da Comarca de Ananindeua/PA, acerca da competência para processar e julgar ação penal que apura a suposta prática dos crimes de ameaça e furto qualificado, imputados ao mesmo réu, em face de múltiplas vítimas.

2. Existência de duas denúncias oferecidas em momentos distintos, sendo a segunda denúncia mais abrangente, porém contendo imputação idêntica a fato já submetido à apreciação jurisdicional em processo anterior, em curso perante o juízo suscitado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a superveniência de denúncia mais ampla autoriza o deslocamento da competência para o juízo onde tramita a ação penal posterior; e (ii) se, diante da identidade parcial entre as imputações, deve ser reconhecida a litispendência parcial, com fixação da competência pelo critério da prevenção.

III. Razões de decidir

4. A duplicidade de persecução penal quanto ao mesmo fato já objeto de ação penal anterior caracteriza litispendência, vedada pelo princípio do
ne bis in idem
, impondo a extinção do processo superveniente quanto ao fato coincidente.

5. O reconhecimento da litispendência parcial impõe a extinção do feito superveniente apenas no tocante ao fato repetido, não alcançando os demais fatos autônomos descritos na denúncia posterior, sob pena de indevida impunidade.

6. A controvérsia do presente caso não se resolve exclusivamente pelas regras de conexão, uma vez que o núcleo do conflito reside na repetição parcial da imputação, devendo prevalecer, para definição da competência, o critério da prevenção.

7. A competência penal fixa-se pelo primeiro juízo que validamente conheceu da causa, sendo juridicamente irrelevante a maior extensão fática da denúncia posterior, inexistindo previsão legal que autorize o deslocamento da competência com base nesse fundamento.

8. A manutenção da competência no juízo prevento assegura os princípios do juiz natural, da segurança jurídica, da economia processual e da uniformidade das decisões, além de evitar decisões contraditórias em feitos com acervo probatório comum.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito de competência conhecido e improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “1. A existência de denúncias parcialmente coincidentes configura litispendência parcial, impondo a extinção do processo superveniente apenas quanto ao fato idêntico. 2. A competência para os fatos remanescentes deve ser fixada pelo critério da prevenção, prevalecendo o juízo que primeiro conheceu validamente da causa, ainda que a denúncia posterior seja mais abrangente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, arts. 24, 76, III, 78, II, “c”, e 83.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo improcedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
envolvendo os autos da
Ação Penal

nº 0808717-80.2023.8.14.0006
, instaurado para apurar a conduta de Leandro dos Reis Oliveira pela suposta prática do crime de ameaça e furto qualificado, que vitimou Selma da Conceição Cardoso, Maria do Socorro Aviz da Silva e Domingas de Ramo Sales Silva.

Recebidos os autos na
2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, o Douto Magistrado, em decisão interlocutória, à ID 30905865 (pág. 102), declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da
1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA,
por verificar, após destaque feito pela defesa do denunciado, que em consulta ao Sistema PJE, o acusado responde pelo processo nº
0803538-68.2023.8.14.0006
, perante o
Juízo suscitado
, por um dos delitos narrados na denúncia do processo
0808717-80.2023.8.14.0006,
o que evidencia conexão probatória instrumental entre ambos, nos termos do inc. III, art. 76 do CPPB.

Desse modo, considerando a denúncia por crime com capitulação idêntica, o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua
pontuou que a competência deve ser definida pela prevenção, nos termos da alínea “c”, art. 78, e art. 83, ambos do CPPB, assim, o
Juízo suscitado
proferiu decisão interlocutória declinando a competência ao
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua.

Recebidos os autos por redistribuição, o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua
, acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pela sua
incompetência
, sob fundamento de que os autos da
Ação Penal nº 0808717-80.2023.8.14.0006
– ação penal mais ampla e posterior que tramita na
2ª Vara Criminal
–, verifica-se persecução penal de fase judiciária bastante avançada e que, por retratar objeto mais amplo no que concerne a lide penal, deve prevalecer a competência do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua
para processar e julgar o feito, motivo pelo qual suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

Nesta
Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improcedência do Conflito Negativo de Competência
, para que o
Juízo da

2ª Vara Criminal de Ananindeua
dê regular andamento ao feito.

É o relatório. Sem revisão

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise acurada dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, ora suscitado.

O objeto do presente conflito negativo é
definir o juízo competente

para processar e julgar
a suposta prática do crime de ameaça e furto qualificado, praticado em desfavor das vítimas Selma da Conceição Cardoso, Maria do Socorro Aviz da Silva e Domingas de Ramo Sales Silva, nos autos do processo
nº 0808717-80.2023.8.14.0006
, diante da existência de
duas denúncias

parcialmente coincidentes
,
oferecidas em

momentos distintos
, envolvendo o
mesmo r
éu, e, em parte, o
mesmo fato criminoso
.

Em primeiro lugar, a questão central cinge-se em definir se a existência de
denúncia posterior mais abrangente
, que inclui fato já objeto de ação penal anteriormente ajuizada,
autoriza o deslocamento da competência para o juízo da ação mais ampla
, ou se deve prevalecer o
critério da prevenção
, com reconhecimento de
litispendência parcial
e reunião dos feitos no juízo prevento.

Desse modo, observa-se que a controvérsia não se resolve adequadamente pela simples invocação das regras de conexão, pois o núcleo reside no fato de que um dos crimes imputados na segunda denúncia é rigorosamente o mesmo já descrito e processado na primeira ação penal. Nessa hipótese, não se está diante, em primeiro plano, de conexão probatória, mas sim de litispendência parcial, caracterizada pela tríplice identidade entre partes, fato e imputação jurídica.

É consabido que a duplicidade de persecução penal em relação ao mesmo fato é
inadmissível
, por afrontar o princípio do
ne bis in idem
, impondo o reconhecimento da litispendência e a extinção do processo superveniente
apenas no ponto em que reproduz fato já submetido à jurisdição penal
.

Todavia, o presente caso, consideravelmente peculiar e raramente observado na Jurisprudência pátria,
não se trata de mero caso de litispendência

com extinção do feito posterior utilizando o critério temporal
, porquanto é
necessário definir o Juízo competente
para processar e julgar os
demais fatos remanescentes narrados na segunda denúncia
, considerando a ocorrência de
extinção parcial
por litispendência

– somente quanto ao fato idêntico –, e
não integral
da segunda ação penal.

A conclusão que sustenta esse entendimento decorre do fato de que a extinção integral da ação mais ampla incorreria em equívoco, uma vez que não há litispendência em relação aos demais fatos imputados, os quais possuem autonomia própria. Ademais, a extinção integral da demanda afrontaria a máxima
Nec delicta maneant impunita
(nenhum crime deve ficar impune), que fundamenta o
Princípio

da Obrigatoriedade da Ação Penal,
segundo o qual incumbe ao Ministério Público o dever de ajuizar ação penal pública incondicionada sempre que presente justa causa, sem margem para juízos de conveniência, nos termos do art. 24 do CPPB.

Sendo assim, superada a questão, impõe-se definir o Juízo competente para os demais fatos narrados na denúncia posterior, neste ponto, incide, de forma decisiva, o
critério da prevenção
.

No processo penal, a competência se fixa, como regra, pelo
primeiro juízo que validamente conheceu da causa
, sendo
irrelevante
o posterior oferecimento de denúncia
mais abrangente
.
Não há
,
no ordenamento jurídico, qualquer previsão que autorize o deslocamento da competência com base na maior extensão fática da denúncia posterior
.

Admitir tal lógica significaria legitimar a instabilidade da jurisdição e permitir, em última análise, que o órgão acusatório escolhesse o juízo de sua preferência, em manifesta violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica.

Portanto, restando verificado que
o juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua é o juízo prevento,
em razão de ter sido autor da primeira manifestação judicial que conheceu da causa – em torno de dois meses antes do Juízo suscitado –, conforme se verifica nos autos da
Ação Penal nº 0803538-68.2023.8.14.0006
, devendo nele tramitar, por força da
conexão instrumental por extensão
e da racionalidade processual, os demais fatos não abrangidos pela litispendência, oriundos da segunda denúncia, visando a celeridade e economia processual, uniformidade das decisões judiciais e evitar decisões contraditórias, considerando o conjuntos de provas em comum.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente, ordenando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
nos termos da fundamentação supra
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026